Tribunal: TJMT
Processo: 1059163-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059163-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), BRUNO BERNARDO DE ARAUJO - CPF: 041.970.743-36 (RECORRIDO), JESSICA MONTEZUMA COELHO - CPF: 169.580.377-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMAGEM E NOME DO AUTOR DIVULGADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE GESTOS PRATICADOS EM SESSÃO DO CONGRESSO – ANÁLISE POLÍTICA DA AÇÃO – LIBERADADE DE IMPRENSA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido concedeu entrevista ao Jornal Digital “Olhar Direto”, como crítico e pesquisador, especialista no tema política e democracia, trazendo em seu teor conteúdo histórico e fundamentado acerca do gesto analisado pelo cientista, não fazendo qualquer juízo de valor sobre o gesto em si, ante a própria complexidade de seus desdobramentos.

2. Infere-se que o contexto da reportagem em nada feriu a honra ou a imagem do Requerente, não lhe conferindo caráter ofensivo, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.

3. Assim, não tendo a reportagem ultrapassado o limite da informação, nem se vislumbrando nela cunho atentatório à dignidade e imagem do recorrente; não se sustenta a tese da ilicitude da conduta do profissional entrevistado, ora recorrido.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, sob a alegação que a reportagem vinculada, e as falas do recorrido causaram danos a sua imagem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O reclamante alega que, em 26/08/2023, foi veiculada no site "Olhar Direto" uma matéria com o seguinte título: "ENGANO ACHAR QUE É GESTO INOCENTE E NÃO PENSADO". Sustenta que o conteúdo da notícia veiculada representa uma falsa acusação grave feita em seu desfavor, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda, pretendendo a reparação por danos morais.

Contudo, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido concedeu entrevista ao jornal digital "Olhar Direto", na qualidade de crítico e pesquisador especialista no tema política e democracia, trazendo conteúdo histórico e fundamentado acerca do gesto analisado, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o gesto em si, ante a própria complexidade de seus desdobramentos.

Ademais, é importante ressaltar que o recorrente é pessoa pública, exercendo o cargo de deputado federal. É inerente à sua função que seus atos, especialmente no exercício do cargo, sejam sempre fiscalizados e comentados, sobretudo por cientistas políticos, como é o caso do recorrido.

Infere-se que o contexto da reportagem não feriu a honra ou a imagem do recorrente, não lhe conferindo caráter ofensivo. Portanto, não há dano de natureza extrapatrimonial a ser reparado.

Destaca-se que, no presente caso, houve a observância do limite constitucional do direito de informação, pois não houve emissão de juízo de valor depreciativo capaz de ofender diretamente a honra e a moral da figura pública, o que obstaria a caracterização da ilicitude necessária à configuração da responsabilidade civil do jornalista.

De acordo com o entendimento pacífico do STJ, "não se configura dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer críticas prudentes –
animus criticandi
– ou a narrar fatos de interesse público –
animus narrandi
. Há, nesses casos, exercício regular do direito de informação" (AgRg no Ag 1.205.445/RJ).

Não restou comprovado, no caso concreto, dolo específico de ofensa ao político demandante. Ao contrário, a matéria limitou-se a traçar conteúdo histórico e fundamentado acerca do gesto analisado, sem fazer qualquer juízo de valor depreciativo sobre o gesto, considerando a complexidade de seus desdobramentos.

A notícia veiculada no jornal, com base na entrevista concedida pelo cientista, não teve a intenção de denegrir a imagem do autor, elemento indispensável para obrigar o cientista a reparar supostos prejuízos causados àquele que foi mencionado na nota publicada.

Assim, não tendo a reportagem ultrapassado o limite da informação, nem se vislumbrando nela cunho atentatório à dignidade e à imagem do recorrente, não se sustenta a tese de ilicitude na conduta do profissional entrevistado, ora recorrido.

Dessa forma, a sentença deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
Abílio Jacques Brunini Moumer
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024